Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728112-25.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMELIA MARIA DA LUZ CAVALCANTE, MARIA DAS GRACAS DA LUZ CAVALCANTE, MARIA HILDA DA LUZ CAVALCANTE MILHOMEM, MARIA INACIA CAVALCANTE MONICI, ROSINEIDE TAVARES DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, SOLENE DE SOUZA RODRIGUES BOMTEMPO, VILMONDES PEREIRA GOMES, WALBER MILHOMEM DE SOUSA, WESLEY RODRIGUES, ZENAIDE VICENTE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AMELIA MARIA DA LUZ CAVALCANTE, MARIA DAS GRACAS DA LUZ CAVALCANTE, MARIA HILDA DA LUZ CAVALCANTE MILHOMEM, MARIA INACIA CAVALCANTE MONICI, ROSINEIDE TAVARES DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, SOLENE DE SOUZA RODRIGUES BOMTEMPO, VILMONDES PEREIRA GOMES, WALBER MILHOMEM DE SOUSA, WESLEY RODRIGUES, ZENAIDE VICENTE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de processo incluído na sessão virtual, sendo que, intimadas as partes, houve pedido para retirada da sessão, com inclusão em pauta presencial. Defiro o pedido de inclusão em sessão presencial por videoconferência, na forma regulamentada pela PORTARIA CONJUNTA 52 DE 08 DE MAIO DE 2020, do Eg. TJDFT. Intimadas as partes sobre o deferimento, retornem conclusos para inclusão na próxima pauta presencial por videoconferência. I. Brasília, 29 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator